Tribunal: TJES
Processo: 5002238-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002238-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODO PRIME IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E TRANSPORTES EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002238-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODO PRIME IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E TRANSPORTES EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PHILLIPE ZANOTTI DA SILVA - ES33618

RELATÓRIO

RODO PRIME IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E TRANSPORTES EIRELI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 2312716) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo nº 5008219-74.2022.8.08.0024) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de tutela de urgência, em que buscou a Recorrente a suspensão do Ato Administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual e impôs restrição para emissão e recepção de documentos fiscais.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“a todo momento, forneceu dados e informações solicitadas, atualizou seu cadastro, corrigindo o erro apresentado, para que fosse possível a sua localização, enviou fotos do seu escritório e mercadorias, explicou o funcionamento da empresa no seu dia-a-dia, apresentou notas fiscais de entrada de mercadorias para produção, em indústria terceirizada, bem como nota fiscal de venda do produto acabado.”

Destaca que
“houve apenas a abertura da uma fiscalização de rotina, onde o fisco, já de imediato, suspendeu a emissão/recepção de notas fiscais pelo contribuinte, antes mesmo deste ter a oportunidade de prestar esclarecimentos, isso porque a suspensão se deu no dia 24/02/2022, na mesma data em que o contribuinte foi intimado para prestar informações pela primeira vez.”

Narra que
“em nenhum momento foi demonstrado pelo agravado que houve simulação de operações, isso porque há notas fiscais, encomenda de clientes e comprovantes de pagamento para demonstrar que todas as operações foram legítimas. Além disso, houve pagamento de ICMS regularmente
”, o que representa, no seu entender, afronta ao direito fundamental inserto no artigo 5º, incislo LIV e LV, da Constituição da República.

Pugna, nesse sentido, pela atribuição de efeitos suspensivo e ativo em relação à Decisão objurgada e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão Recursal.

Em Decisão (Id. 2399260) o pleito de antecipação da tutela recursal restou indeferido.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 2681553) pugnando pelo integral desacolhimento das razões recursais.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RODO PRIME IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS E TRANSPORTES EIRELI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 2312716) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
(Processo nº 5008219-74.2022.8.08.0024) ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de tutela de urgência, em que buscou a Recorrente a suspensão do Ato Administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual e impôs restrição para emissão e recepção de documentos fiscais.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
“a todo momento, forneceu dados e informações solicitadas, atualizou seu cadastro, corrigindo o erro apresentado, para que fosse possível a sua localização, enviou fotos do seu escritório e mercadorias, explicou o funcionamento da empresa no seu dia-a-dia, apresentou notas fiscais de entrada de mercadorias para produção, em indústria terceirizada, bem como nota fiscal de venda do produto acabado.”

Destaca que
“houve apenas a abertura da uma fiscalização de rotina, onde o fisco, já de imediato, suspendeu a emissão/recepção de notas fiscais pelo contribuinte, antes mesmo deste ter a oportunidade de prestar esclarecimentos, isso porque a suspensão se deu no dia 24/02/2022, na mesma data em que o contribuinte foi intimado para prestar informações pela primeira vez.”

Narra que
“em nenhum momento foi demonstrado pelo agravado que houve simulação de operações, isso porque há notas fiscais, encomenda de clientes e comprovantes de pagamento para demonstrar que todas as operações foram legítimas. Além disso, houve pagamento de ICMS regularmente
”, o que representa, no seu entender, afronta ao direito fundamental inserto no artigo 5º, incislo LIV e LV, da Constituição da República.

A propósito da presente irresignação recursal, inicialmente, restou indeferido o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos,
verbartium:

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da Decisão agravada, o Juízo singular consignou a regularidade da atuação da Autoridade Fiscal, que se deu em observância ao preceituado no artigo 54-A, do RICMS e, portanto, em consonância com o princípio da legalidade.

Destarte, ao contrário do que alegado pela Recorrente, denota-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalizou regularmente a instauração de fiscalização através do PAF 01773/2022 – Processo nº 89925475 (Id. 2312707), onde inclusive vem sendo observado o contraditório, eis que a Recorrente vem sendo notificada a responder aos questionamentos realizados pela fiscalização estadual, sendo a atuação respaldada legalmente e justificada previamente à Recorrente, inclusive, 10 (dez) dias anteriores ao início da fiscalização, nos seguintes termos,
verbatium:

“Considera-se iniciado o procedimento fiscal decorridos dez dias, contados da data registrada no comprovante de entrega desse Termo, conforme o Artigo 808, Inciso I, combinado com o Artigo 812, § 5.º, Inciso VI, Alínea “a”, ambos do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 1.090-R, de 25/10/2002. O(a) Auditor(a) Fiscal, RICARDO ISHIMURA, foi designado(a) para atender este Plano de Auditoria Fiscal e a execução das atividades dar-se-á nas dependências da SEFAZ, ou in loco, isto é, nas instalações do contribuinte, conforme a necessidade. O prazo para encerramento desta fiscalização e possíveis prorrogações estão previstos na Portaria nº 47-R, de 16 de julho de 2021. “

Em um primeiro momento, a autoridade fiscal reputou as seguintes inconsistências:
(I)
simulação cadastral apontando coordenadas geográficas incompatíveis com o local em que subsiste o desenvolvimento das atividades, bem como a incompatibilidade do imóvel ocupado com o objeto social desenvolvido;
(II)
Simulação de operações de entrada e saída não se encontrando vestígios de circulação de mercadorias.

Regularmente notificada para se manifestar, a Recorrente emitiu Relatório pormenorizado noticiando que as coordenadas geográficas de localização da empresa haviam sido corrigidas, ressaltando, outrossim, que a lógica de trabalho da Empresa dispensa a necessidade de galpões de armazenamento da mercadorias, na medida em que sua fabricação é terceirizada e os clientes retiram os produtos diretamente na Empresa terceirizada.

Não obstante, o Fisco não aceitou as justificativas da Recorrente alusivas ao modo como opera o negócio, nos seguintes termos (Id. 2312712 – pág. 11),
in litteris:

“
OCORREU A REGULARIZAÇÃO DO ENDEREÇO CADASTRAL COM A CORREÇÃO DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS.

2. PORÉM OCORRE A MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO A EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DF-e POR FORÇA DE SIMULAÇÃO, JÁ QUE A EMPRESA:

o
NÃO ESCLARECEU PLENAMENTE NEM COMPROVOU LICITUDE DAS OPERAÇÕES"

No particular, ao menos nessa seara embrionária de cognição,
a documentação acostada ao presente instrumento, não se afigura suficiente para esclarecer a constatação e indício de simulação constatada pelo Fisco Estadual, na medida em que os documentos acostados aos Ids. nº. 2312719, 2312720, 2312721, 2312724 2312725, 2312726, 2312727, 2312728, 2312730, a Recorrente apresenta-se como representante comercial da Empresa SIEPIERSKI. Sucede, contudo, que o objeto social declinado em seu Contrato Social (Id. 2312647) não consta qualquer alusão à atividade de representação comercial e acolhimento de propostas comerciais para repasse a terceiras empresas produtora/industrializadora.

Em sendo assim, tenho que a atividade fiscalizatória realizada pelo Estado do Espírito Santo encontra-se devidamente lastreada e evidencia a circunstância autorizativa do suspensão da inscrição estadual e de autorização para emissão de documentos fiscais, nos moldes do artigo 54-A, inciso III, do RICMS,
verbatium
:

“Art. 54-A.
A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

(...)

III -
diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.”

Por fim, registra-se que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019), sendo que, na hipótese, conforme demonstra alhures a Recorrente não logrou êxito em evidenciar os requisitos do
periculum in mora
e
fumus bonis iuris.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado digitalmente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar as alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ao menos nesse momento de cognição superficial, elementos concretos que evidencie constatação diferente da que chegara o Fisco Estadual, acerca de suas atividades desenvolvidas que se encontram em descompasso com o objeto social declarado no Contrato Social, bem como dos documentos fiscais que vem emitindo.

Desta forma, prevalece a presunção de legitimidade da fiscalização empreendida e das medidas restritivas impostas sobre a atividade, mesmo porque, consoante observado, todo o procedimento implementado pela Autoridade Fiscal restou subsidiado de contraditório e ampla defesa.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DE ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE. EFETIVO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPLEMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
No caso dos autos, verifica-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalizou regularmente a instauração de fiscalização através do PAF 01773/2022 – Processo nº 89925475 (Id. 2312707), onde, inclusive, vem sendo observado o contraditório, eis que a Recorrente vem sendo notificada a responder aos questionamentos realizados pela fiscalização estadual, sendo a atuação respaldada legalmente e justificada previamente, 10 (dez) dias anteriores ao início da fiscalização, sendo constatado, em um primeiro momento, as seguintes inconsistências: (a) simulação cadastral apontando coordenadas geográficas incompatíveis com o local em que subsiste o desenvolvimento das atividades, bem como a incompatibilidade do imóvel ocupado com o objeto social desenvolvido; (b) Simulação de operações de entrada e saída não se encontrando vestígios de circulação de mercadorias.

II.
Regularmente notificada para se manifestar, a Recorrente emitiu Relatório pormenorizado noticiando que as coordenadas geográficas de localização da empresa haviam sido corrigidas, ressaltando, outrossim, que a lógica de trabalho da Empresa dispensa a necessidade de galpões de armazenamento da mercadorias, na medida em que sua fabricação é terceirizada e os clientes retiram os produtos diretamente na Empresa terceirizada.

III.
A documentação acostada ao presente instrumento, não se afigura suficiente para esclarecer a constatação e indício de simulação apurada pelo Fisco Estadual, na medida em que os documentos acostados aos Ids. nº. 2312719, 2312720, 2312721, 2312724 2312725, 2312726, 2312727, 2312728, 2312730, a Recorrente apresenta-se como representante comercial da Empresa SIEPIERSKI. Sucede, contudo, que o objeto social declinado em seu Contrato Social (Id. 2312647) não consta qualquer alusão à atividade de representação comercial e acolhimento de propostas comerciais para repasse a terceira empresas produtora/industrializadora.

IV.
A atividade fiscalizatória realizada pelo Estado do Espirito Santo encontra-se devidamente lastreada e evidencia a circunstância autorizativa do suspensão da inscrição estadual e de autorização para emissão de documentos fiscais, nos moldes do artigo 54-A, inciso III, do RICMS.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.